Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — CNIB. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões de indeferimento dos pedidos de pesquisa ao sistema INFOJUD e de consulta de imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
2. Não há impedimento na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (InfoJud), caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes, desde que observada a razoabilidade do pedido de renovação da medida.
3. No caso, considerando que a última consulta ao sistema informatizado foi efetivada há aproximadamente 4 (quatro) anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo sistema Infojud, com vistas à satisfação do débito executado.
4. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional.
5. As informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Judiciário para a busca das informações desejadas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.